Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL OU SENSORIAL EM GRAU ACENTUADO. LAUDOS MÉDICOS DIVERGENTES QUANTO À EXTENSÃO DA DEFICIÊNCIA FÍSICA APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS.
1. De acordo com o artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993, É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários.
1.1. Havendo nos autos laudos médicos emitidos pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, indicando que a deficiência física apresentada pelo agravante é de natureza moderada, tem-se por evidenciada a necessidade de dilação probatória, de modo a dirimir a real extensão da debilidade física apresentada, circunstância que torna incabível o deferimento da tutela de urgência, objetivando compelir à concessão do benefício.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.